Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O O ofício do Instituto de Identificação de Brasília/DF (ID: Num. 13417705) informou que os seguintes documentos são ilegíveis: Registro de Nascimento no 10.030 (Num. 3993129 - Pág. 1); Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (Num. 3993143 - Pág. 1); Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário (Num. 3993193 -Pág. 1-4); e Escritura Pública de Retificação e Ratificação (Num. 3993270 - Pág. 1-3). Após a solicitação para apresentar cópia dos documentos com a melhor qualidade possível, o Cartório de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Praia Norte/TO informou que não encontrou em seu acervo a Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (ID: Num. 3993143), a Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário (Num. 3993193 -Pág. 1-4) e a Escritura Pública de Retificação e Ratificação (ID: Num. 3993270 - Pág. 1-3). Porém, o Cartório confirmou a autenticidade dos referidos documentos juntados nestes autos (IDs: Num. 25677061 e 27761492). Por outro lado, o Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE enviou cópia legível do Registro de Nascimento no 10.030, constando a respectiva assinatura a rogo da requerida (ID: Num. 31233658). Dessa forma, encaminhe-se a cópia do Registro de Nascimento no 10.030 de ID: Num. 31233658 ao Instituto de Identificação de Brasília/DF, a fim de que seja complementado ao laudo de ID: Num. 13417788, realizando o confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica encaminhada pelo órgão tocantinense e a impressão digital constante no Registro de Nascimento no 10.030. Cumpra-se. P.I. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022 13:53:35. ROBSON BARBOSA Desembargador